Tribunal: STF
Processo: ADI 3319
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-20
Data de publicação: 2004-10-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÃO DE ORDEM. RESOLUÇÃO
Nº 12, DE 13.09.04, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CRIAÇÃO DE NOVOS OFÍCIOS DE REGISTRO DE
IMÓVEIS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. REORGANIZAÇÃO, POR
AGRUPAMENTO DE BAIRROS, DA DIVISÃO TERRITORIAL DAS SERVENTIAS.
FIXAÇÃO DE PRAZO DE TRINTA DIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO
 PREVISTO NO ART. 29, I DA LEI Nº 8.935/94 E DE SESSENTA DIAS PARA
TRANSFERÊNCIA DOS CARTÓRIOS PARA UMA DAS VINTE E NOVE CIRCUNSCRIÇÕES
 CRIADAS.
1. O presente caso reclama julgamento único e
definitivo por esta Corte, tendo em vista as dificuldades e
transtornos que certamente seriam enfrentados numa eventual
re-instalação das atuais serventias nas freguesias onde já prestam
serviço.
2. Questão de ordem resolvida com a aplicação do
procedimento previsto no art. 12 da Lei nº 9.868/99, suspendendo-se
por agora, tão-somente, a vigência dos parágrafos 1º e 2º do art. 4º
 da Resolução nº 12/04, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, com eficácia ex tunc no que diz respeito
ao prazo referido no citado parágrafo primeiro.